Tribunal: TCU
Processo: 008.832/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12660/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.832/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alfredo Galvao da Silva (XXX.464.264-XX); Ana Maria Rosa de Jesus Valadao (XXX.226.921-XX); Auxiliadora Maria Nangino (XXX.235.856-XX); Marinilce de Mattos (XXX.317.681-XX); Paulo Cezar da Costa Vianna (XXX.945.091-XX); Reinaldo Tavares Ribeiro (XXX.466.941-XX); Siro Alves da Silva Filho (XXX.982.291-XX); Valeria Cavanellas Gomes (XXX.742.141-XX); Vera Lucia de Oliveira Barreiros (XXX.150.841-XX); Zuleide Pereira de Azevedo Lima (XXX.468.731-XX) 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.